Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-56.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – DESISTÊNCIA – ARRAS - MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – As arras possuem natureza jurídica de pacto acessório e, portanto, não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa. No caso dos autos, não houve pactuação de arras penitenciais. Em verdade, o valor depositado pela autora deve ser visto como arras confirmatórias, ou seja, serviu tão

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – DESISTÊNCIA – ARRAS - MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – As arras possuem natureza jurídica de pacto acessório e, portanto, não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa. No caso dos autos, não houve pactuação de arras penitenciais. Em verdade, o valor depositado pela autora deve ser visto como arras confirmatórias, ou seja, serviu tão somente como princípio de pagamento. Valores depositados a título de parte do pagamento, restituídos integralmente pelos réus.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.